Tribunal: STF
Processo: ARE 951839
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCRA. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE RURAL DA UNIÃO. ART. 543 DO CPC. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1.  Quanto à sistemática de interposição simultânea de recursos especial e extraordinário, a jurisprudência é no sentido de que (i) o art. 543, §1º CPC/1973, que impõe que o RE seja julgado após o Resp, só se aplica quando ambos recursos forem admitidos, o que não ocorreu nesse caso, e (ii) é desnecessário aguardar o prévio julgamento do Resp quando o RE não reunir condições de admissibilidade. (AI 780.879 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. O Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. A resolução da controvérsia demandaria a análise das normas infraconstitucionais pertinentes e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.